Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-12.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001649-12.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERYK RODRIGO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 050.169.441-21 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), RENTALIZE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 25.773.233/0001-58 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001649-12.2021.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrente(s):

ERYK RODRIGO OLIVEIRA MARTINS

Recorrido(s):

RENTALIZE SECURITIZADORA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – REVISIONAL DE CONTRATOS – JUROS ABUSIVOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando os elevados juros remuneratórios praticados pela Recorrida na contratação do empréstimo, o qual pagou, pugnando por sua revisão.

Ressalta realizou um empréstimo no valor de R$ 6.700,00 a serem pagos em 24 parcelas. Que efetuou o pagamento de 11 parcelas e foi demitido, de onde ainda foi descontado em sua demissão o valor de R$ 1.326,93.

Que ao total, já pagou R$ 5.820,10, e que ainda restaria o total de R$ 5.310,11, alegando ser este valor injusto, de onde, o valor que considera justo para quitação total do empréstimo é de R$ 3.868,50.

O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente aplicado pela instituição financeira.

Para que sejam considerados abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a demonstração cabal de sua abusividade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022